Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706764-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SERGIO LUIZ RECHIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO OPERADOR FINANCEIRO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. Na espécie, restou demonstrada a ocorrência de omissão quanto à submissão do caso ao disposto no art. 5o da Lei Complementar no 08, de 03 de dezembro de 1970, que estabelece ser o Banco do Brasil S/A entidade competente para a administração do PASEP, análise que evidenciaria a legitimidade do BB para figurar no pólo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão da entidade na administração de recursos advindos do PASEP. Ilegitimidade afastada. 3. No que tange à atividade probatória de cada parte, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 4. A parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto, pois não demonstrou eventual equívoco nos cálculos apresentados pelo autor. 5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados. 6. Embargos declaratórios providos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, §§ 6o e 10o, parágrafo único, do Decreto-Lei 9.978/2019, asseverando que a Justiça Federal seria competente para julgar a presente demanda. Alega que o acórdão vergastado, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide e, consequentemente, a ilegitimidade da União para responder pelos fatos, teria deixado de observar a legislação aplicável às contas vinculadas ao fundo PASEP, porquanto entende que o Banco do Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual competiria a gerência do citado Fundo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF n.o 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à indicada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, §§ 6o e 10o, parágrafo único, do Decreto-Lei 9.978/2019. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF n.o 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027